Tribunal: TJDFT
Processo: 0737513-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737513-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FABRICIO LUIZ PEREIRA AGRAVADO: VEMCARD PARTICIPACOES S.A, PEAK INVEST SERVICOS FINANCEIROS E DE TECNOLOGIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Fabrício Luiz Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da ação de nulidade contratual c/c conversão de contrato, pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência, ajuizada em face de Vemcard Participações S.A. e Peak Inves Serviços Financeiros e de Tecnologia S/A, ora agravados.. O magistrado de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que os documentos juntados, especialmente os demonstrativos de rendimentos, revelaram remuneração bruta superior a R$ 12.000,00, montante que supera cinco salários mínimos e a média nacional de renda, demonstrando capacidade para arcar com custas processuais sem prejuízo à subsistência. Assinalou, ainda, que as despesas apresentadas não se caracterizam como extraordinárias, mas típicas de classe média, afastando a caracterização de hipossuficiência econômica. Diante disso, determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena de indeferimento da petição inicial. Irresignado, o agravante sustenta que a decisão contrariou a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC, bem como o disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Afirma que sua renda encontra-se comprometida com despesas básicas e com descontos que extrapolam a margem consignável, colocando-o em situação de superendividamento. Alega, inclusive, dificuldades em suprir necessidades alimentares e risco de negativação do nome junto a órgãos de proteção ao crédito, circunstâncias que inviabilizariam o recolhimento de custas sem comprometer o sustento familiar. Aponta contradição na decisão agravada, porquanto, após intimá-lo para apresentar documentos comprobatórios adicionais de sua hipossuficiência, o juízo indeferiu o pedido sem fundamentação adequada, em afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF). Argumenta, ainda, que a contratação de advogado particular não afasta o direito ao benefício, conforme expressamente previsto no art. 99, §4o, do CPC. O agravante invoca precedentes do STJ e de tribunais estaduais que reconhecem a presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada por pessoa natural, ressalvada a possibilidade de impugnação pela parte contrária. Ressalta, por fim, que a negativa da gratuidade representa obstáculo inconstitucional ao acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF), em razão do elevado valor da causa (R$ 352.214,11), que pode gerar custas iniciais e honorários sucumbenciais desproporcionais à sua condição financeira. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo-se os benefícios da gratuidade de justiça, com o deferimento do efeito suspensivo até o julgamento do agravo. Preparo não recolhido considerando o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. A controvérsia recursal reside na legalidade da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado por Fabrício Luiz Pereira, sob o fundamento de que sua remuneração bruta ultrapassa R$ 12.000,00, patamar considerado incompatível com a condição de hipossuficiência exigida para a benesse. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma. Pois bem. Quanto ao tema específico em discussão, saliento que a obtenção da gratuidade da justiça exige apenas a declaração de hipossuficiência da parte interessada, conforme o Código de Processo Civil (CPC). No entanto, essa declaração não vincula o magistrado, que pode exigir a comprovação da real necessidade do benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Diante da ausência de critérios objetivos claros no CPC e na Lei n. 1.060/1951, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal adota como parâmetro a Resolução n. 271/2023 do CSDPDF, que estabelece o limite de renda mensal de até 5 salários mínimos para concessão do benefício. De outro lado, a análise da insuficiência de recursos deve considerar não apenas aspectos objetivos (renda), mas também circunstâncias subjetivas, como patrimônio, endividamento, idade, doença e sinais ostensivos de riqueza, conforme indicado pela Nota Técnica n. 11/2023 do CIJDF. No caso em exame, a pretensão recursal encontra-se devidamente instruída com documentos que demonstram a gravidade da situação financeira enfrentada pelo agravante. A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência financeira formulada pela parte natural (CPC, art. 99, §3o) milita em favor do agravante, podendo ser afastada apenas diante de prova robusta em sentido contrário, a cargo do magistrado ou da parte adversa. A decisão agravada, contudo, limitou-se a considerar a renda bruta percebida pelo recorrente, sem examinar de forma aprofundada os documentos que indicam comprometimento significativo de seus rendimentos com dívidas e despesas básicas, circunstância que sugere quadro de superendividamento. Além disso, dos elementos constantes nos autos, verifica-se que, em que pese a remuneração bruta do agravante ultrapassar a quantia de R$ 12.000,00, a análise do contracheque juntado aos autos evidencia que, após os descontos obrigatórios e consignações incidentes sobre seus vencimentos, o valor líquido disponível não ultrapassa R$ 4.400,00. Tal circunstância demonstra, em juízo de cognição sumária, que o recorrente se enquadra no parâmetro objetivo estabelecido pela Resolução n. 271/2023 do Conselho da Supervisão dos Juizados Especiais do Distrito Federal (CSDPDF), que admite a concessão da gratuidade de justiça quando a renda líquida mensal não excede esse patamar, reforçando a plausibilidade do pedido formulado. Com efeito, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, a assistência judiciária gratuita deve ser deferida a toda pessoa natural que comprove não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, embora relativa, não foi infirmada por prova suficiente nos autos. Colaciono recentes julgados corroborando as teses descritas: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPREENVIDAMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas (superendividamento), determinou a emenda da petição inicial para regularização da representação processual em razão de procuração assinada eletronicamente sem uso de certificado ICP-Brasil e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/agravante. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a procuração assinada eletronicamente por meio de entidade privada não vinculada ao ICP-Brasil; (ii) estabelecer se o agravante faz jus à gratuidade de justiça em razão de seu grau de endividamento. III. Razões de decidir 3. A determinação de emenda da inicial para regularização da representação processual é despacho de mero expediente, não recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.001 do CPC. 4. A concessão da gratuidade de justiça deve considerar critérios objetivos e subjetivos, como o grau de endividamento e a renda líquida efetivamente disponível, conforme orientação da Nota Técnica no 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal. 5. Comprovado que o agravante, servidor público, possui renda líquida comprometida integralmente por empréstimos consignados, caracterizando hipossuficiência financeira, justifica-se a concessão da gratuidade de justiça. IV. Dispositivo 5. Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento, e na parte conhecida, deu-se-lhe provimento. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015, 98; Lei no 11.419/2006, art. 1o, §2o, III; MP no 2.200-2/2001, art. 10, §2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1928977, 0706179-94.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 26/09/2024, DJe 11/10/2024; TJDFT, Acórdão 1937814, 0734909-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 23/10/2024, DJe 18/11/2024; TJDFT, Acórdão 1836956, 0742242-58.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 20/03/2024, DJe 29/04/2024. (Acórdão 2008209, 0709645-65.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) (Grifou-se). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por servidora pública contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que sua remuneração bruta indicaria capacidade econômica suficiente. A agravante sustenta que sua renda líquida, encontra-se comprometida por descontos compulsórios e empréstimos consignados, razão pela qual não teria condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural e da análise objetiva e subjetiva da sua condição econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme dispõe o art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos e suficientes que evidenciem a ausência de necessidade da parte requerente. 4. Não se verificam nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, tampouco sinais de riqueza ou indícios de capacidade econômica incompatível com a gratuidade postulada. 5. A exigência apriorística de comprovação documental rigorosa da hipossuficiência revela-se desproporcional e incompatível com o direito fundamental de acesso à Justiça, especialmente em casos que envolvem pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante elementos concretos e suficientes capazes de demonstrar a inexistência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A análise da capacidade econômica para fins de concessão da gratuidade deve conjugar critérios objetivos, como a renda mensal líquida, e critérios subjetivos, como endividamento e ausência de sinais de riqueza. 3. A exigência apriorística de provas robustas para a concessão do benefício afronta o direito fundamental de acesso à Justiça e deve ser afastada quando não houver elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 3o e 4o; art. 290. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.11.2024; STJ, EDcl na AR n. 5.629/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.03.2025; TJDFT, Acórdão 1978709, AI 0744397-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 13.03.2025. (Acórdão 2005590, 0712421-38.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) (Grifou-se). Dessa forma, destaco que, na situação analisada, observa-se a ausência de impugnação específica ou elementos concretos capazes de infirmar as alegações e documentos apresentados, o que mantém hígida a presunção de veracidade prevista no § 3o do art. 99 do CPC. Diante desse quadro, verifico que estão presentes os requisitos previstos no art. 995 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano grave e de difícil reparação, na medida em que a exigência imediata do recolhimento das custas poderia inviabilizar o regular prosseguimento da demanda. Assim, revela-se necessária a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso, a fim de assegurar o exercício do direito de ação e prevenir prejuízos irreversíveis ao agravante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais até o julgamento final do agravo de instrumento. Dispensado, portanto, o preparo relativo a este recurso. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, para que se suspenda a exigibilidade das custas processuais, permitindo o regular andamento do processo de origem. Desde logo, ressalto que, em caso de eventual não provimento deste Agravo no que concerne à gratuidade da justiça, o agravante deverá recolher todas as quantias que deixou de pagar em razão da concessão da tutela antecipada recursal, consoante prevê o art. 102 do CPC. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 4 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator